Tribunal: TJMT
Processo: 1020604-70.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020604-70.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA KATIA BELONDI - CPF: 717.617.991-34 (EMBARGANTE), TATIANE PEREIRA BARROS - CPF: 709.263.281-15 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA - CNPJ: 73.230.674/0001-56 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA SEM RAZÕES RECURSAIS. INADMISSÃO DO RECURSO POR VÍCIO INSANÁVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
contra acórdão que

não conheceu de apelação interposta pela embargante por ausência de regularidade formal e intempestividade na apresentação das razões recursais. A embargante alega omissão no julgado quanto à análise das razões, sustentando que estas foram apresentadas dentro de prazo de 48 horas, conforme interpretação do art. 1.010 do CPC, e requer efeito modificativo para evitar cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não admitir a análise das razões recursais juntadas após a interposição da apelação, considerando o alegado prazo de 48 horas para complementação, e se é cabível efeito modificativo para afastar o não conhecimento do recurso.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a ausência das razões recursais no ato de interposição da apelação, reconhecendo o vício insanável pela preclusão
consumativa
e a intempestividade da juntada posterior.

O art. 1.010 do CPC exige que a apelação seja acompanhada das razões recursais no momento da interposição, inexistindo previsão legal para apresentação em apartado ou concessão de prazo suplementar de 48 horas.

A jurisprudência consolidada do STJ considera que a interposição de recurso sem razões configura vício processual insanável, vedada a complementação posterior,
sob pena
de afronta aos princípios da preclusão
consu
mativa
e da
unirrecorribilidade
.

Ausentes omissão
, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão,
é
inviável a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A interposição de apelação sem as razões recursais caracteriza vício processual insanável, por afronta ao art. 1.010 do CPC e aos princípios da preclusão
consumativa
e da
unirrecorribilidade
, vedando a juntada posterior.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
1.010
e
1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
553
.
196/MG; STJ,
AgRg
no
AREsp
2
.
125
.
238/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA KATIA
BELONDI
em face do v. acórdão proferido nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1020604-70.2023.8.11.0003, ajuizada pela Administradora de Consórcio
RCI
Brasil Ltda., que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante, sob o fundamento de ausência de regularidade formal e intempestividade da juntada das razões recursais.

A decisão recorrida considerou que a apelação foi protocolada em 10/04/2025, desacompanhada das razões, as quais somente foram
apresentadas em 16/04/2025, fora do prazo legal encerrado em 11/04/2025. Entendeu-se que tal vício configurou ofensa aos princípios da
dialeticidade
e da
unirrecorribilidade
, além de consumar a preclusão, resultando no não conhecimento do recurso.

Nos embargos de declaração, a embargante alega omissão no acórdão quanto à análise das razões recursais, argumentando que estas foram apresentadas dentro do prazo de 48 horas, conforme interpretação que faz do art. 1.010 do CPC. Sustenta, ainda, que a análise das razões seria necessária para evitar cerceamento de defesa e para garantir a prestação jurisdicional adequada, requerendo, inclusive, o efeito modificativo.

A embargada apresentou manifestação contrária, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não houve qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. acórdão, sendo os embargos manejados como tentativa indevida de rediscutir matéria já apreciada.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que os embargos de declaração possuem previsão no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

Trata-se de instrumento processual destinado a aperfeiçoar o pronunciamento jurisdicional, assegurando sua clareza, coerência e completude, sem, contudo, alterar seu conteúdo, salvo nas hipóteses em que, diante do reconhecimento de vício, se faça necessário atribuir efeitos modificativos, excepcionalmente admitidos pela jurisprudência consolidada.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem sucedâneo recursal. Sua finalidade precípua é permitir ao julgador sanar eventual vício lógico ou formal na decisão, assegurando a efetividade da prestação jurisdicional, em consonância com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

No caso em apreço, a parte embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à análise das razões recursais que teriam sido apresentadas em momento posterior à interposição da apelação. Sustenta que o acórdão deixou de apreciar o pedido de apreciação mínima e superficial das razões de apelação, alegando que a juntada em apartado deveria ser admitida para evitar cerceamento de defesa.

Razão, contudo, não lhe assiste.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e fundamentada, a controvérsia posta nos autos, especialmente quanto à
preclusão

da apresentação das razões recursais e à ausência de regularidade
formal do recurso de apelação.

Certo é que a questão central no presente caso não reside em eventual possibilidade de
flexibilização
do procedimento recursal, mas sim na constatação de que a interposição da apelação desacompanhada das razões violou os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil. Tal irregularidade caracteriza preclusão
consumativa
, uma vez que, praticado o ato recursal de forma incompleta, torna-se vedada
a
complementação ulterior, em respeito à segurança jurídica e à ordem processual.

A seguir, transcreve-se excerto do acórdão embargado:

“[...] A parte apelada
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
RCI
BRASIL
LTDA
suscitou preliminares de intempestividade e violação ao princípio da
dialeticidade
recursal, com fundamento nos artigos 1.003, § 5º e 1.010 do CPC.

Sem maiores delongas, analisando os autos, constata-se que razão acompanha a parte recorrida. Com efeito, conforme se depreende da leitura do caderno processual, a sentença foi considerada publicada em 21/03/2025, tendo a parte recorrente interposto recurso de apelação no dia 10/04/2025.

Todavia, verifica-se que a interposição da apelação veio desacompanhada das razões recursais, requisito imprescindível para o seu conhecimento, nos termos do artigo 1.010,
III
, do CPC.

Sabe-se que é fundamental que o recurso impugne de forma específica a parte ou a integralidade da sentença que se pretende reformar, de modo que a ausência de impugnação específica configura manifesta violação ao princípio da
dialeticidade
recursal.

No âmbito do processo civil, esse princípio estabelece que o ato de recorrer
deve
necessariamente vir acompanhado dos motivos e razões que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada. Trata-se, em verdade, de uma exigência que distingue o processo civil do processo penal, em cujo âmbito tal rigor não se aplica da mesma forma, conforme estabelecem os artigos 588 e 600 do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, não basta simplesmente interpor o recurso; é obrigatório demonstrar, de maneira fundamentada e
específica, os pontos em que a decisão deve ser modificada e os motivos pelos quais tal modificação se justifica.

Embora a Apelante tenha solicitado a apresentação das razões no prazo de quarenta e oito horas, não há previsão legal que permita a juntada em apartado, tampouco relevante fundamentação que justifique o pedido.

A este respeito, a interpretação adotada pelos Tribunais Pátrios é de que tal irregularidade formal configura vício processual insanável que impede o conhecimento do recurso.Vejamos:[...
]

A apresentação posterior das razões recursais encontra-se obstada pela
preclusão
consumativa
, tendo em vista que tal ato deveria ter sido realizado conjuntamente com a interposição do recurso.

Como anteriormente mencionado, a parte apelante não apresentou qualquer justificativa que legitimasse essa apresentação extemporânea. Ademais, o eventual recebimento dessas razões tardias representaria dupla violação aos princípios processuais, não apenas à própria
preclusão
consumativa
já operada com a interposição anterior do apelo, mas também ao
princípio da
unirrecorribilidade
, que veda a renovação ou complementação do ato recursal já praticado.

Portanto, as razões apresentadas posteriormente não podem ser admitidas, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da ordem processual estabelecida.Nesse sentido:[...
]

Além disso, ainda que fosse possível desconsiderar o vício, verifica-se
que a apresentação das razões ocorreu no dia 16/04/2025, de forma manifestamente intempestiva,
porquanto o prazo final para interposição de recurso finalizou em 11/04/2025.

Diante do exposto, em observância à legislação e à jurisprudência, bem como aos princípios processuais que regem a matéria,
ACOLHO
as preliminares de intempestividade e ofensa ao princípio da
dialeticidade
suscitadas por Administradora de Consórcio
RCI
Brasil
LTDA
para
NÃO CONHECER
do recurso interposto por Ana Kátia
Belondi
, nos termos acima delineados. [
...]”

Como se vê, o acórdão deixou claro que a apresentação das razões fora do prazo legal não supre a irregularidade formal, sendo inaplicável qualquer efeito
convalidante
no caso concreto.

Cumpre, ainda, esclarecer que a alegação da embargante acerca de um suposto prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a juntada das razões recursais não encontra respaldo no ordenamento jurídico e foi devidamente enfrentada no acórdão impugnado.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.010, estabelece de forma expressa que a apelação será interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau e
deverá conter, desde logo, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, e o pedido de nova decisão
.

Não há, portanto, previsão legal para apresentação das razões em apartado, tampouco para concessão de prazo suplementar para suprir a omissão. A interpretação pretendida pela embargante afronta, ainda, o princípio da preclusão
consumativa
, uma vez que o ato recursal praticado de maneira incompleta exaure a oportunidade processual para complementação.

Logo
, não há omissões ou contradições, mas sim aplicação correta do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a ausência de razões recursais na interposição configura vício insanável.

Oportunamente, destaca-se:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL.
INCOGNOSCIBILIDADE
DA PRETENSÃO RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
.
INAPLICABILIDADE DO ART. 932,
PARÁGR
. ÚNICO DO CÓDIGO
FUX
.
AGRAVO INTERNO DA UNIÃO NÃO CONHECIDO.
[...]
Em processo civil, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é que a não apresentação das razões recursais configura vício insanável por ocorrência da preclusão
consumativa
, tornando incognoscível a pretensão recursal
.

[...]
Agravo Interno da UNIÃO a que se nega
conhecimento
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 553196 MG2014/0181802-2, Relator: Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, Data de Julgamento: 11/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2020
, grifo nosso
)

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SEM AS RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. A apresentação do recurso especial de forma incompleta, somente com a petição de interposição, desacompanhada das respectivas razões recursais, constitui vício insanável, em razão da preclusão, impossibilitando a exata compreensão da controvérsia. Agravo regimental desprovido
.” (STJ -
A
gRg

no
A
REsp
:
2125238 SP 2022/0141764-3, Relator.:
ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

26/05/2023)

Portanto, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, uma vez que o acórdão impugnado se encontra devidamente fundamentado, sem qualquer omissão relevante ou erro material a ser sanado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Ana Katia
Belondi
, mantendo-se inalterado o v. acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025